Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-83.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em cumprimento de sentença, na qual se alegou a inexigibilidade de título executivo judicial, sob o fundamento de quitação da obrigação por acordo extrajudicial celebrado antes da prolação da sentença que fixou honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível reconhecer, em sede de exceção de pré-executividade, a inexigibilidade de título executivo judicial transitado em julgado, com base em alegada quitação decorrente de acordo extrajudicial firmado antes da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, sendo admissível apenas para matérias de ordem pública ou nulidades evidentes, desde que demonstradas de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.
4. O título executivo judicial regularmente formado e acobertado pela coisa julgada goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não sendo passível de desconstituição por meio de incidente no cumprimento de sentença.
5. A alegação de quitação da obrigação por acordo extrajudicial anterior à sentença, ainda que acompanhada de indícios relevantes, demanda análise aprofundada de fatos e circunstâncias não declarados no processo de conhecimento, o que extrapola os limites da exceção de pré-executividade.
6. Eventuais fatos extintivos ou vícios anteriores à formação do título deveriam ter sido oportunamente submetidos ao juízo da ação originária ou impugnados pelas vias processuais adequadas, sendo inviável sua rediscussão após o trânsito em julgado.
7. A exceção de pré-executividade não se presta como sucedâneo recursal nem como meio oblíquo de desconstituição da coisa julgada, sendo inadequada para afastar os efeitos de sentença transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0753113-50.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 18.04.2024.